Tribunal: STF
Processo: HC 217784
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, tentativa de estelionato e uso de documento falso. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 752.134, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, c/c o art. 14, II, e 304, todos do Código Penal e no art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013. Em 23.05.2022, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 752.134, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui uma filha de 5 anos que depende de seus cuidados. Sustenta a afiançabilidade dos crimes em tese praticados. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, “com ou sem o ARBITRAMENTO DE FIANÇA”. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque “TRATA-SE DE CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA, PRÁTICA DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS/VALORES, CRIMES DE CARÁTER PERMANENTE PRATICADOS NA MODALIDADE OCULTAR, OS QUAIS SE ESTENDEM DESDE O ANO DE 2015 ATÉ OS DIAS ATUAIS”. Ademais, “ANTE O RECEIO DE QUE, ESTANDO EM LIBERDADE, OS (...) DENUNCIADOS POSSAM DISSIMULAR, DESVIAR OU OCULTAR A ORIGEM DE TAIS QUANTIAS, JUSTIFICA-SE (...) O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS, POIS A LIBERDADE IMPEDE O SEQUESTRO E PREJUDICA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:



    “(...) o Juízo Primevo apontou, de forma minudente, a existência dos requisitos, já que demonstrou o fumus comissi delictiao afirmar que, ‘da atenta análise dos autos, DIANTE DOS FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, CONTIDOS NA FARTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, considerando que a aplicação das medidas cautelares impostas aos denunciados na decisão objurgada, levando-se em conta a dimensão dos valores movimentados decorrente de possíveis alvarás fraudulentos, bem como que o controle dos atos do grupo criminoso dedicado à prática de crimes financeiros, especialmente corrupção e lavagem de dinheiro, atos praticados de dificílima fiscalização, corroborando à afirmação de que a liberdade dos seis denunciados, de fato, representa risco à integridade das investigações ainda em curso, não comporta as flexibilizações dos artigos 318 E 319 do CPP.



    Na mesma toada, destacou, expressamente,de forma dissecada e minuciosa, a presença de dois dos fundamentos para a decretação da Prisão Cautelar, quais sejam, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, além de ter destacado a EXISTÊNCIA DE FATOS E DOCUMENTOS NOVOS, veja-se:



    ‘No caso concreto, a organização criminosa movimentou/movimenta expressiva quantidade de dinheiro, por diversos métodos de lavagem de capitais, por exemplo, conforme destacado pelo Ministério Público no Recurso em Sentido Estrito, – (...) creditou em suas 13 (treze) contas correntes pessoais (pessoa física), no período investigado, o valor de R$ 52.381.231, 62 (cinquenta e dois milhões de reais, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e um e sessenta e dois centavos), tendo debitado, no mesmo período, o valor de R$ 52.403.634,03 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e três mil reais, seiscentos e trinta e quatro mil e três centavos) a revelar um encontro de contas entre entradas e saídas da contabilidade financeira de (...). Igualmente, segundo o Relatório Técnico do LAB a a totalizar R$ 7.649.727,27 (sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) que merecem destaque. Todos os 7 (sete) créditos são originários de alvarás judiciais expedidos pela 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, creditados a (...), no período investigado de (...), a gerar a mesma repetição do padrão exercido pela organização criminosa no alvará oriundo do processo fraudulento de n. 8003360-68.2018.8.05.0191, descrito na denúncia da OPERAÇÃO TURANDOT, levantados por dois advogados que operam, iterativamente, em conjunto: (...) e (...). Essa constatação não afasta a incidência de outros alvarás fraudulentos, mas delimita, com juízo de verossimilhança, a ilegalidade dos 7 (sete) alvarás descritos na inicial do RESE. Destaca-se, que informações novas foram colacionadas aos autos, após a decisão primeva, demonstrando o caminho do dinheiro ilícito (produto de crime). De fato, após a chegada de fatos novos à investigação, a Instituição Financeira, enviou para o (...) a ‘fita de caixa’ das operações de saques feitas decorrentes deste alvará fraudulento, a identificar que a advogada (...) encontrava-se em união de desígnios com (...) na agência bancária de Paulo Afonso no momento das operações financeiras. Esta constatação é feita, posto que os saques na boca do caixa realizados por ambos foram praticados exatamente no mesmo momento, com o mesmo crédito, na mesma agência, através do mesmo caixa. ADEMAIS, INTEGRANTES DA OCRIM, ADQUIRIRAM IMÓVEIS NO ESTADO AMERICANO DA FLÓRIDA, CONFORME RELATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS, VEJAMOS: UM PRIMEIRO IMÓVEL FOI ADQUIRIDO POR (...) ‘ESPOSA DE UM DOS INTEGRANTES DA ORCRIM’ EM 31/03/2017, NO VALOR ATUALIZADO EM REAIS DE $ 593.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL DÓLARES) QUE CORRESPONDEM A VALORES ATUAIS DE R$ 2.940.000,44 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA MIL REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). UM SEGUNDO IMÓVEL NA FLÓRIDA FOI ADQUIRIDO POR (...), NO ENTANTO, FOI ALIENADO EM 04 DE AGOSTO DE 2021, A DIFICULTAR AINDA MAIS A IDENTIFICAÇÃO DOS BENS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E, SUGERIR, UMA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DOS ATIVOS DA ORCRIM. O BEM FOI ALIENADO POR 2.380.000.00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS) EM VALORES ATUAIS. ESSES DOIS EXEMPLOS DEMONSTRAM QUE AINDA HÁ A PRÁTICA ATUAL DE DELITOS, NÃO OBSTANTE A APOSENTADORIA DE UM DOS DENUNCIADOS DO CARGO DE JUIZ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DIANTE DOS ELEVADOS VALORES SUPOSTAMENTE DESVIADOS, A PRISÃO DOS ACUSADOS SERVIRÁ COMO MEDIDA INDISPENSÁVEL PARA QUE HAJA O CERCEAMENTO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E, AINDA, PERMITIR QUE O APARELHO ESTATAL POSSA RECUPERAR OS BENS E VALORES ILICITAMENTE INTEGRADOS AO PATRIMÔNIO DOS SUPOSTOS INTEGRANTES DA ORCRIM E, MAIS, PODERÁ ASSEGURAR A REPARAÇÃO DOS EXTENSOS DADOS CAUSADOS. ASSIM DEMONSTRADO TANTO O FUMUS COMMISSI DELICTI COMO O PERICULUM LIBERTATIS, CONCLUINDO-SE, DA NARRATIVA DOS FATOS CONTIDOS NA DENÚNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, INCLUSIVE DOCUMENTOS NOVOS, QUE A ORDEM PRISIONAL CONSTITUI-SE EM MEDIDA INDISPENSÁVEL, NÃO SE EVIDENCIANDO, POR ORA, QUALQUER EFETIVIDADE NA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA, TENDO EM VISTA QUE O PRESENTE FEITO TRATA-SE DE CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA, PRÁTICA DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS/VALORES, CRIMES DE CARÁTER PERMANENTE PRATICADOS NA MODALIDADE OCULTAR, OS QUAIS SE ESTENDEM DESDE O ANO DE 2015 ATÉ OS DIAS ATUAIS, ONDE SE VERIFICA, NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES, QUE AS ATIVIDADES DELITIVAS AINDA SE ENCONTRAM EM DESENVOLVIMENTO, O QUE CONFIGURA A CONTEMPORANEIDADE DOS CRIMES PRATICADOS. Desta feita, é imperioso reconhecer que havendo fortes indícios da EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DE MEMBRO DA SUPOSTA ORCRIM, MOVIMENTADAS NO PERÍODO INVESTIGADO, APONTANDO EXORBITANTES QUANTIAS ESTIMADAS EM MAIS DE CINQUENTA MILHÕES DE REAIS, CONFORME DOC. ID 200230001 - PÁGS. 6/8, AS QUAIS AINDA NÃO FORAM INTEIRAMENTE RASTREADAS, NEM SEQUESTRADAS, E ANTE O RECEIO DE QUE, ESTANDO EM LIBERDADE, OS REFERIDOS DENUNCIADOS POSSAM DISSIMULAR, DESVIAR OU OCULTAR A ORIGEM DE TAIS QUANTIAS, JUSTIFICA-SE A REFORMA DA DECISÃO COMBATIDA NO PRESENTE RESE, COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS, POIS A LIBERDADE IMPEDE O SEQUESTRO E PREJUDICA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONFIGURANDO O PERICULUM LIBERTATIS. ANTE O EXPOSTO, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DOS DELITOS, CONSUBSTANCIADOS NOS FORTES INDÍCIOS DE QUE OS DENUNCIADOS INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ARTICULADA E ESPECIALIZADA NA CONSECUÇÃO DE FRAUDES EM PROCESSOS JUDICIAIS, ADMITO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (ID 103107222), E COM FUNDAMENTO NO ART. 589, DO CPP, REFORMO EM PARTE A DECISÃO PROFERIDA no ID 199343962, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos (06) acusados: (...), com base nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, objetivando ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, DE MODO A EVITAR A REITERAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA, BEM COMO PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.” (Grifei)



11. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração na prática delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Acrescento, ainda, que o STF já decidiu que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal (RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator